Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELAÇÃO OBRIGACIONAL EXISTENTE. VALOR DO TÍTULO CONSTITUÍDO. ACERTO. ADEQUAÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os documentos que instruíram a Ação Monitória revelam prova escrita suficiente para comprovar a existência de débito. Inteligência do art. 700 do CPC/15.

2. Inviável a adequação do valor do título judicial constituído quando o contrato firmado entre as partes estabeleceu o pagamento parcelado do valor com desconto para pagamento à vista, indicando que o abatimento no preço não ficou condicionado à satisfação pontual do débito.

3. Apelação conhecida e não provida.